Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707426-92.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: ROSELI APARECIDA SALES DE BARROS, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. APELAÇÃO. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA À ESPÉCIE. CORRETORA DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE. VÍNCULO JURÍDICO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CAMBIAL. INCUMBÊNCIA PRECÍPUA DOS FORNECEDORES. INSTITUIÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1. A relação estabelecida entre as partes obedece às regras do Código de Defesa do Consumidor, sem óbice à submissão, igualmente, ao Código Civil, tendo a instituição do mercado de câmbio recorrente como fornecedora de serviços e o postulante como consumidor. 2. Ante a constatação de que, segundo nota emitida pelo Departamento de Atendimento Institucional, vinculado ao Banco Central do Brasil, a venda de moeda estrangeira firmada entre o autor e a correspondente cambial demandada se ultimou durante o período de vigência do liame contratual pactuado, nos moldes dos arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Conselho Monetário Nacional (CMN), entre a mencionada empresa e a corretora de câmbio apelante, inafastável a responsabilidade objetiva desta última pelos serviços praticados pela corré. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. O cumprimento aos comandos insculpidos no art. 70, parágrafo único, da Circular 3.691/2013 ou no art. 9o, § 2o, I e II, da Resolução 3.954/2011, normativos promulgados por iniciativa do CMN, recai precipuamente sobre os correspondentes em operações de câmbio, sob responsabilidade das instituições contratantes. 4. Meras alegações não são suficientes para afastar a responsabilidade civil da instituição atuante no mercado de câmbio, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, que é objetiva, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, conforme o teor dos artigos 14 da Lei no 8.078/1990 e 186 e 927 da Lei substantiva civil. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC, e 14 e 51, ambos do CDC, asseverando a nulidade do negócio jurídico e o consequente afastamento da sua responsabilização, com a inaplicabilidade do CDC. Subsidiariamente, no caso de ser alcançada pelas normas consumeristas, requer que seja afastada a sua corresponsabilidade ante a extrapolação dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário, além do fato de ter atuado apenas na qualidade de mandante. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede, ainda, em ambos recursos, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID. 36326566 e ID. 36326570). Em contrarrazões, a recorrida ROSELI APARECIDA SALES DE BARROS SOARES formula pedido de fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2040491/RS, Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC, e 14 e 51, ambos do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Extrai-se dos autos que Jean Morais Oliveira, terceiro estranho à relação processual que ora se investiga, é sócio administrador das primeira e segunda demandadas, respectivamente, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP (ID 65644804 – processo referência) e J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 65644803 – processo referência). Nesse sentido, indene de dúvidas que as aludidas pessoas jurídicas, integrantes do mesmo grupo econômico, devem ser responsabilizadas solidariamente pelos atos praticados [...] Ante a constatação de que, segundo o comprovativo de ID 65644798 (processo referência), o ajuste firmado entre a autora e a primeira requerida se ultimou em 21/2/2020, período de vigência do liame contratual pactuado, nos moldes dos arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do CMN, entre a mencionada correspondente cambial, ora primeira requerida, e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, forçoso reconhecer a inafastável responsabilidade objetiva da ora apelante pelos serviços praticados pelas corres [...]A recorrente, na condição de fornecedora de serviços e submetida ao regramento que recai sobre todas as entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional, deve zelar pela legitimidade dos negócios jurídicos que leva a efeito, assumindo o risco inerente às suas atividades [...]Com efeito, presentes estão os requisitos da responsabilidade civil: o dano derivado da violação à vida financeira privada da requerente, levando-a a experimentar aborrecimentos decorrentes da relação comercial estabelecida; o ato ilícito consubstanciado no descumprimento do contrato que firmou; e o nexo de causalidade entre o ato ilícito, imputado às correspondentes e à empresa cambial contratante, responsáveis pelo adimplemento do ajuste, e os danos experimentados pela demandante” (ID. 28207710). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR. AGÊNCIA DE TURISMO CREDENCIADA PARA ATUAR EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI N. 4.595/64 (LEI DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL). SUBMISSÃO AO PODER FISCALIZADOR DO BACEN. 1. A teor do art. 17 da Lei n. 4.595/64, "Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros". 2. A agência de turismo, devidamente autorizada a efetuar operações de câmbio, enquadra-se, por equiparação, na exegese mais ampla de instituição financeira, por isso atraindo a regular fiscalização do Banco Central do Brasil, que a exerce com base nos arts. 10, IX, e 11, III, da mesma Lei n. 4.595/64. 3. Em hipótese assemelhada, mas na seara dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, o STJ já teve ensejo de decidir que "As pessoas jurídicas que realizam operações de câmbio equiparam-se, pelo art. 1o, inc. I, da Lei no 7.492/86, e para os efeitos da lei, às instituições financeiras" (RHC 9.281/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a Turma, DJe 30/10/2000). 4. Logo, nenhuma irregularidade se verifica na conduta da entidade credenciante (Bacen), ao fiscalizar as atividades da agência por ela autorizada a operar no mercado de câmbio. 5. Recurso especial não provido (REsp 1434625/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 15/4/2019). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida nos EDcl na RECLAMAÇÃO 36.115/RS (Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020) e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID. 36326566 e ID. 36326570). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016